Tribunal: TJDFT
Processo: 0706767-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706767-46.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia proferida nos autos da Ação Penal no 0714110-21.2019.8.07.0003. Sustenta o Ministério Público que não se mostra cabível, nas ações penais em curso, a intimação da vítima para representar pela apuração de crime, por força da alteração legislativa efetivada pela Lei no 13.964/2019, que dispôs que o crime de estelionato passou a ser condicionado à representação (artigo 171, § 5o, do Código Penal). Argumenta que a nova lei não pode afastar o direito líquido e certo da vítima de ver apurada a infração penal e que deve ser considerada suprida a condição de procedibilidade em todos os casos em que a vítima, de forma inequívoca, tenha dado início à investigação, provocando a autoridade policial. Alega que em três casos idênticos foi deferida a liminar nesta Corte de Justiça para suspender a tramitação da ação penal. Postula, assim, seja concedida liminar para suspender o trâmite da ação penal, até o julgamento da presente reclamação pelo colegiado. No mérito, postula que em todos os casos de ações penais de estelionato em curso seja considerada sanada a condição de procedibilidade que o artigo 171, § 5o, do Código Penal passou a exigir, nos casos em que a vítima tenha manifestado o desejo de apurar o fato, independentemente de formalidade específica. É o breve relato. Decido. À presente reclamação criminal deve ser negado seguimento. Ao contrário do que afirma o Ministério Público, a MM. Juíza, nos termos da decisão de ID 15131635 - Pág. 117/118, entendeu que estava suprida a condição de procedibilidade e determinou o prosseguimento da ação penal. Confira-se: “[...] Prima facie, verifico que a dentre as alterações oriundas da Lei n.o 13.964, de 24 de dezembro de 2019, o delito de estelionato restou condicionado à representação do ofendido, conforme atual redação do § 5o do art. 171 do CP. Em tempo, diante das declarações prestadas pela ofendida à fl. 4 do Inquérito acostadas ao ID 42092415, dou por suprida a condição de procedibilidade, o que faço com base no precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso concreto. [...] Como mencionado, o precedente é aplicável ao caso concreto uma vez que expõe serem prescindíveis formalidades específicas para fins de identificação da representação do ofendido, quando verificada a intenção do último em ver o autor do fato processado. Ora, outro não é o caso dos presentes autos na medida em que a ofendida compareceu na delegacia, onde ali registrou ocorrência e prestou declarações, das quais se depreende, repito, sua inequívoca intenção em ver processado o suposto autor do fato criminoso narrado. Assim, suprida a condição de procedibilidade, retorne-se o feito ao Ministério Público para que se manifeste quanto ao cabimento de eventual Acordo de Não Persecução Penal. [...]” – grifo nosso. Nesses termos, como a pretensão do Ministério Público é justamente que seja dispensa a intimação da vítima para representar, o que já foi determinado pela MM. Juíza, a hipótese é de não seguimento da reclamação, em razão da prejudicialidade. Considerando o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “[...] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior [...]” Diante do exposto, nego seguimento à presente reclamação criminal. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador